Tribunal: TJDFT
Processo: 0001367-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001367-77.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a constitucionalidade de lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto, matéria objeto de precedente no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084). A ementa do paradigma é a seguinte: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”. (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/7/2023). O acórdão recorrido, por sua vez, assentou que (ID 54343789): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LEI DISTRITAL No 4.985/2012. RESERVA LEGAL. ART. 150, INCISO I, DA CF/1988. VEDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CORRIGIDOS MONETARIAMENTE COM BASE NO INPC E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE UM POR CENTO AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar de inovação recursal - A parte apelante não suscita expressamente na inicial os pontos alegados pelo recorrido como inadmissíveis. Verificado que tais pontos são novos, e, portanto, não admitidos em fase recursal, por consequência não são possíveis de ser conhecidos por este juízo ad quem. No entanto, a apelação não se limita aos fundamentos reconhecidos como inovação, motivo pelo qual são conhecidos os outros fundamentos recursais apresentados. 2. Nos termos do art. 150, inciso I, da CF/1988 que instituiu o princípio da reserva legal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Logo, ressalvadas as exceções expressamente previstas na Carta Magna, a definição dos critérios das normas tributárias é matéria restrita à atuação do legislador, conforme preceitua, ainda, o art. 97, inciso IV, do CTN/1966. 3. Ausente lei em sentido estrito fixando a base de cálculo do imposto predial, considerando-se que a última norma editada deu-se em 2012, qual seja, a Lei Distrital no 4.985/2012, bem como que o imóvel em questão surgiu posteriormente a tal regramento, não há que se falar na incidência de IPTU, impondo-se a restituição de eventuais valores pagos a esse título. 4. A Fazenda Pública deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de juros que utiliza para receber os créditos tributários. Considerando que, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital no 435/2001 estabelece que os créditos tributários serão corrigidos monetariamente com base no INPC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, deve ser aplicada a norma especial. Ademais, o termo inicial da correção monetária deverá ser a data do recolhimento indevido, nos termos do Enunciado no 162, da Súmula do STJ. Já os juros moratórios, na repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos exatos termos do Enunciado no 188, da mesma Súmula. Precedente. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade dos lançamentos tributários no que concerne ao IPTU, inscritos ou não na dívida ativa, antes da edição de lei formal definidora de pauta de valores que compreenda o bem imóvel em questão e para condenar o réu/apelado a restituir ao autor/apelante as quantias desembolsadas a título do citado imposto, com a possível compensação (Súmula 461 do STJ). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019